Tribunal: TJDFT
Processo: 0742560-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0742560-07.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO CASTRIOTO LEMOS, MARIA SALETE MARTINICHEN CASTRIOTO LEMOS AGRAVADO: JORDANA KEILA ANDRADE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ricardo Castrioto Lemos e Maria Salete Martinichen Castrioto Lemos contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 211030837 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial movida por Jordana Keila Andrade de Sousa em desfavor dos ora agravantes e de Clínica do Corpo Welness Health Ltda. – ME, processo n. 0003848-35.2014.8.07.0001, deferiu a realização de pesquisas via SisbaJud, RenaJud e InfoJud, nos seguintes termos: I - Da busca de ativos financeiros Cuida-se de pedido de pesquisa de valores, por meio do SISBAJUD, de forma reiterada, pelo prazo de 30 dias ("teimosinha"). A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto a de uma busca individual, por dia de reiteração. Dessa forma, considerando o elevado acervo de processos do Cartório Judicial Único, em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem tenham acesso ao SISBAJUD, em tempo razoável (art. 5o, LXXVIII, CF/88), defiro em parte o pedido do credor, para que a pesquisa seja realizada de forma individualizada. Promova-se ao bloqueio de valores depositados em contas bancárias da parte devedora, até o limite do débito (R$ 486.648,58). II - Das demais pesquisas Defiro a pesquisa de bens dos executados mediante os sistemas RENAJUD e INFOJUD (esta, sendo restrita ao último exercício fiscal e somente quanto à pessoa natural, pois a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica foi substituída em 2015 pela Escrituração Contábil, cuja consulta ainda não é disponibilizada). Quanto DIRF, por serem documentos sigilosos, a visualização deve ser restrita às partes e a seus advogados. Da resposta, dê-se vista ao exequente, pelo prazo de 5 (cinco) dias. III - Do eventual arquivamento provisório dos autos Neste ponto, caso não sejam localizados bens, e se nada for requerido, arquivem-se provisoriamente os autos, nos termos da decisão de ID 113291274. Depois do arquivamento, caso a parte exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do art. 921 do CPC). A reiteração de diligências para localização de bens do executado, por meio dos sistemas disponíveis ao juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do devedor. Penhorados bens, a qualquer tempo, considerar-se-á interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, à data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, conforme o artigo 921, § 4o-A do CPC (REsp 1.340.553 - RS). Publique-se. (grifos originais) Inconformados, os executados Ricardo Castrioto Lemos e Maria Salete Martinichen Castrioto Lemos interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 64833319), em breve síntese, buscam a cassação da decisão agravada, sob a alegação de que o juízo de origem agiu contraditoriamente ao decidido em decisão anterior, porque deferiu o pedido de pesquisas de bens sem que fosse demonstrada, pela exequente, a modificação na situação econômica dos executados. Aduzem a inexistência das condições para desarquivamento dos autos e prosseguimento da execução. Ao final, requerem: a) que este Eg. Tribunal conheça do agravo de instrumento, por ser cabível e tempestivo; b) no mérito, requer a reforma do pronunciamento judicial para cassar a decisão que permitiu a realização de pesquisas via Poder Judiciário sem demonstrar que realizou diligências próprias em busca de bens do devedor e não ter esperado o lapso temporal de 1 (um) ano; c) caso esse não seja o entendimento de Vossas Excelências, que seja acolhida a necessidade de delimitar as Condições para o Desarquivamento de Autos e Prosseguimento da Execução; Preparo regular (Ids 64833320 e 64833321). Recurso admitido (Id 65752204). A parte agravada ofereceu contrarrazões ao Id 66401983. Ao final, pleiteou o não provimento do recurso e a concessão de prazo para regularização processual. Ao Id 66417048, esta Relatoria concedeu prazo para a regularização da representação processual da parte agravada. Representação processual regularizada (Id 67150762). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Na hipótese, conquanto o despacho de Id 65752204 de minha Relatoria tenha admitido o processamento do recurso, em análise mais apurada do caso, verifico que o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Explico. Em 3/7/2024, na petição de Id 202793991 dos autos de referência, a exequente/agravada pugnou pela realização de pesquisas de bens dos executados por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. Em 16/9/2024, o pedido foi deferido pelo juízo de origem na decisão ora agravada (Id 211030837 do processo de referência). Em 20/9/2024 (Id 211835189 dos autos de referência), foi certificado o bloqueio do valor de R$ 344,80 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), montante posteriormente desbloqueado por ser ínfimo em relação à totalidade do crédito exequendo. O resultado da pesquisa via SisbaJud foi acostado aos autos ao Id 211836296 do processo de origem. Irresignados com o deferimento do pedido de realização de pesquisas, os executados interpuseram, em 6/10/2024, o presente agravo de instrumento (Id 64833319), no qual buscam, em apertada síntese, a cassação da decisão agravada. Contudo, denoto que, antes mesmo de que fosse interposto o presente recurso (6/10/2024), a pesquisa deferida pelo juízo de origem na decisão agravada já havia sido realizada e desbloqueado o valor encontrado, conforme certificado em 20/9/2024. Nesse contexto, considerando que o objeto do presente agravo de instrumento é a cassação da decisão que determinou a realização de pesquisa de bens da parte executada/agravante nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, o que já foi realizado, impõe-se reconhecer a ausência de interesse recursal no presente caso pela perda de objeto. Conforme entendimento já adotado nesta Turma Cível, o “interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição, bem como da sua adequação” (Acórdão 1336785, 07038805520218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 10/5/2021). Na hipótese, mostra-se inútil a interposição de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida quando, antes da interposição do agravo de instrumento, as pesquisas já haviam sido realizadas e os valores encontrados, desbloqueados. Nesse cenário, impõe-se o reconhecimento da ausência de interesse recursal, por perda do objeto. Anoto, derradeiramente, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para a parte sanar vício estritamente formal, circunstância, a toda evidência, inocorrente na hipótese. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, considerando a ausência de interesse recursal, frente à perda de objeto antes mesmo de sua interposição, conforme fundamentos acima delineados. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se, após as comunicações e registros necessários. Brasília, 28 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora